Tribunal: TJSP
Processo: 1006646-63.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Autor que não promoveu o recolhimento das custas iniciais - Sentença de extinção sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, com condenação ao recolhimento das custas – Insurgência recursal da autor – Justiça gratuita – Concessão para o presente ato – Condenação ao pagamento das custas processuais - Afastamento – Não recolhimento das custas

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Autor que não promoveu o recolhimento das custas iniciais - Sentença de extinção sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, com condenação ao recolhimento das custas – Insurgência recursal da autor – Justiça gratuita – Concessão para o presente ato – Condenação ao pagamento das custas processuais - Afastamento – Não recolhimento das custas que acarreta o cancelamento da distribuição do feito – Incidência do art. 290 do CPC – Sentença reformada em parte - RECURSO PROVIDO